Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724940-16.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os embargados/agravados sobre a petição de id. 61579993. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR